Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703443-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDA: MARY SUELI DE GODOI BAHU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE E REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO DIFERENTE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. GESTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo controvérsia entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante quanto ao critério de concessão de benefícios, é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.370.191/RJ (Tema 936). 1.1. O fato de a autora ter trabalhado na Caixa Econômica Federal não torna a intervenção da entidade imperativa, ainda que esta tenha colaborado com a formação da reserva do benefício previdenciário, principalmente porque a natureza da relação jurídica entre as partes não importa em reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. A controvérsia recursal versa sobre direito à complementação da aposentadoria e não validade do ato que funda a relação jurídica. A autora não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo. 2.1. Assim, há sujeição apenas ao prazo prescricional e não decadencial, conforme já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 452. 2.2. Rejeitada a prejudicial de decadência. 3. A autora, ex-empregada da Caixa Econômica Federal – CEF, aderiu ao plano de benefícios da entidade fechada de previdência complementar – FUNCEF. Todavia, após a concessão da aposentadoria, passou a receber complementação do benefício previdenciário em percentual inferior ao concedido aos homens que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço. 3.1. A discussão em questão foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral 452), que considerou inconstitucional a previsão de benefícios diferenciados para homens e mulheres, por afronta ao princípio da isonomia previsto na Constituição Federal. 3.2. O princípio da isonomia exige o tratamento equitativo entre as pessoas independentemente de seu gênero, devendo ser observado não só em âmbito público, mas, também em relações consubstanciadas pelo direito privado, haja vista a irradiação dos efeitos decorrentes dos direitos fundamentais, previstos pela Constituição Federal, às relações privadas, em atenção à teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 3.3. Qualquer cláusula contratual que consigne previsão de pagamento de benefício em valor menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional. Não se mostra, portanto, razoável utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial. 4. O fato de a autora ter migrado para o Plano de Benefícios denominado REB, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da manutenção da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte. 4.1. Não há elementos que justifiquem o afastamento (distinguishing) da tese estabelecida no Tema 452/STF. 4.2. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldamento, em virtude de migração, não importa em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos de plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Aliás, a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas. 5. Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, porque a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino. Cabe à entidade apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, uma vez que, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 5.1. Eventual necessidade de recomposição das reservas do fundo é matéria administrativa a ser discutida pela gestora junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada. 6. Recurso conhecido. Preliminar e prejudicial rejeitadas e, no mérito, desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e seis anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REG/REPLAN no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras do plano anterior. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, também, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MS. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, a questão discutida não se sujeita ao prazo previsto no citado art. 178 do Código Civil, pois a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas apenas a readequação de cláusula contratual, frise-se, declarada inconstitucional pelo STF, a fim de reparar discriminação em benefício previdenciário concedido às mulheres [...] Resta evidente, portanto, que a apelada não renunciou, nem transacionou, acerca do direito de exigir que seu benefício de prestação continuada (ou suplementação de sua aposentadoria por tempo de contribuição), pago pela apelante, seja remunerado em percentual equivalente aquele devido aos homens, quando atingido o prazo mínimo para aqueles que postulam pela aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição. Por oportuno, não incide ao presente caso o disposto no art. 840, do Código Civil[3], nem o entendimento firmado no REsp 1.551.448/MS (Tema 943/STJ), pois a pretensão da autora não se funda em qualquer alegação de defeito ou vício de vontade do negócio firmado no já mencionado “Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários” (ID.47994316). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016